Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.879/2024. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Guará.
2.A controvérsia surgiu em ação de execução fundada em contrato de locação com cláusula de eleição de foro em Brasília.
3.O juízo de origem declinou da competência ao entender que se deve priorizar a eleição contratual no foro de Brasília e autonomia da vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de locação, à luz das alterações introduzidas pela Lei no 14.879/2024 no art. 63 do CPC, e se é possível a declinação de ofício quando configurado foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 781, I, do CPC permite que a execução seja proposta no foro de eleição constante do título, do domicílio do executado ou do local dos bens sujeitos à execução. 6. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, restringindo a validade da cláusula de eleição de foro aos locais com pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação (§ 1o) e qualificando como abusiva a escolha de foro aleatório (§ 5o). 7. No caso, o imóvel locado e o domicílio da parte executada situam-se no Guará, inexistindo vínculo com o foro de Brasília. 8. A eleição contratual de foro sem conexão territorial com o negócio jurídico constitui prática abusiva, legitimando a declinação de competência de ofício. 9. O entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que veda a escolha arbitrária de foro sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é válida apenas quando guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC. 2. A escolha de foro aleatório constitui prática abusiva e autoriza o declínio de competência de ofício, conforme o § 5o do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 781, I; Lei no 14.879/2024.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028205, 0716566-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; Acórdão 2001127, 0713487-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.